Tribunal: TJDFT
Processo: 0000167-07.2017.8.07.0016
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-09-21
Data de publicação: 2023-10-02

Ementa:
PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS. OMISSÃO. INEXISTENTE. DESPROVIDO.

1. Nos termos do artigo 619 do Código de Processo Penal, os embargos de declaração configuram recurso de fundamentação vinculada, mostrando-se imprescindível que a parte demonstre a existência de ambiguidade, contradição, omissão ou obscuridade.

2. Os embargos não se prestam para rediscussão da matéria decidida de forma precisa e clara, apenas em razão de inconformismo com o resultado diverso do pretendido. Ausente os vícios apontados, a resistência não merece ser acolhida.

3. Recurso conhecido e desprovido.